Tribunal: STJ
Processo: 0010803-86.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226473 - PE(2025/0427164-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOHN LENON ANIZIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO GALVAO COELHO - PE013655
ROBERTO PAES DE ANDRADE FREIRE FILHO - PE027011
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
RECURSO
EM
.
ESTELIONATO.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA.
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO
MODUS OPERANDI
DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
PRECEDENTES.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 464ac5d0-0c2a-46e5-9fd9-04f5cffcde37

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226473 - PE (2025/0427164-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOHN LENON ANIZIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO GALVAO COELHO - PE013655

ROBERTO PAES DE ANDRADE FREIRE FILHO - PE027011
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
RECURSO EM
. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
ANTERIORMENTE IMPOSTAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
.
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
RISCO
DE
MODUS OPERANDI
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
FALTA
DE
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JOHN LENON ANIZIO
habeas corpus
PEREIRA – preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime de
estelionato –, impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO (HC n. 0010803-86.2025.8.17.9000).
Busca o recorrente a expedição do contramandado de prisão e revogação da
custódia cautelar imposta a ele pelo Juízo da 2a Vara Criminal da comarca do Recife
/PE (Autos n. 0077084-40.2023.8.17.2001 – fls. 82/85), aos argumentos de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da prisão
preventiva, motivada na gravidade abstrata do delito e de forma genérica, bem como da
falta de contemporaneidade. Afirma que os fatos que originaram as ações penais em
curso, advem do mesmo procedimento policial. Aduz que apresentou acordo voluntário
para ressarcimento dos valores às vítimas. Defende que não há reiteração criminosa ou
contumásia delitiva. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia preventiva por
medidas cautelares alternativas.
Contrarrazões (fls. 416/427).
Documento eletrônico VDA52608607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:38
Código de Controle do Documento: 82682fe5-e74d-4714-b800-909484e8257d

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 433/438).
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida
de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em
elementos vinculados à realidade.
As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao
recorrente.
O Juízo de primeiro grau decretou a segregação preventiva, com base nos
seguintes fundamentos (fl. 83 – grifo nosso):
[...]
Para que se decrete a prisão preventiva, que tem natureza cautelar e como
escopo a utilidade do processo, não é necessária a mesma prova que autorize a
condenação.
Encontra-se presente a necessidade de acautelamento da ordem pública,
em virtude da contumácia na prática de crimes semelhantes e os antecedentes,
existindo nos autos vários registros de ocorrências e inquéritos policiais com
várias vítimas do mesmo golpe, além dos prejuízos e danos expressivos
causado as vítimas, considerando que o dito denunciado praticou ou esteve
envolvido em outros crimes patrimoniais, bem como por conveniência da
instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal, conforme
artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, notadamente, devido ao
descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares,
respondendo , inclusive, a outro processo em liberdade neste Juízo,
demonstrando descaso com a Justiça, se mantendo no mundo do crime, numa
nítida tentativa de esquivar-se da aplicação da lei penal e afronta ao sistema de
justiça.
Há notícias de que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido,
bem como diante das circunstâncias do crime, cometido reiteradamente, evidencia a
sua alta periculosidade, portanto, caso continue solto, encontrará os mesmos
estímulos para continuar delinquindo, o que justifica a sua prisão preventiva.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a corretamente
motivada, ressaltando que (fls. 362/368 – grifo nosso):
[...]
A defesa aduz a “ausência de reiteração criminosa ou contumácia delitiva, uma
vez que os fatos decorrem da mesma prática criminosa noticiada por um grupo de
”.
pessoas que se reuniu para procurar a polícia
Documento eletrônico VDA52608607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:38
Código de Controle do Documento: 82682fe5-e74d-4714-b800-909484e8257d

Compulsando os autos originários, verifico que a questão foi enfrentada pelo
magistrado
, em decisão datada de
(ID. 205442450 – autos
a quo
28/05/2025
originários):
[...]
Desconstituir a decisão acima transcrita implica em necessário
revolvimento da matéria fático-probatória, o que é defeso na via eleita.
Ademais, após consulta realizada no PJe 1o grau, identifiquei que, além
do processo objeto da presente impetração, há outros feitos movidos em
:
desfavor do paciente, dos quais destaco
[...]
No caso dos autos, entendo que a prisão preventiva do paciente se
encontra suficientemente fundamentada. Com efeito, em que pese o crime
imputado ao acusado não ter sido cometido mediante violência ou grave
ameaça à pessoa, é imperioso o reconhecimento da gravidade concreta da
conduta, a qual atingiu diversas vítimas, bem como a quantidade de ações
penais em curso, a demonstrar reiteração criminosa contumaz.
Ademais, o fato de o réu se encontrar foragido consiste em fundamento
suficiente para justificar a medida extrema, objetivando assegurar a aplicação
Aliás, esta Corte de Justiça já consolidou entendimento, no sentido de
da lei penal.
que “A fuga do distrito de culpa constitui motivação idônea para justificar prisão
preventiva” (
.
Súmula 89/TJPE)
A decretação e manutenção da constrição preventiva, portanto, não se
ressente de fundamentação, mas está respaldada em justificativas idôneas,
considerando as circunstâncias concretas que envolvem o ilícito penal, fazendo-se
imprescindível, haja vista que preenchidos os pressupostos do
do CPP,
art. 312,
estando presentes o
e o
.
fumus comissi delicti
periculum libertatis
[...]
O fato de ter reparado os danos às vítimas deverá ser oportunamente
avaliado quando da prolação da sentença. No presente momento, tal
circunstância não afasta a necessidade da prisão preventiva, que se mostra
imprescindível para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da
lei penal pelos motivos já expostos.
De igual modo, no que tange à suposta homologação de ANPP, se houve,
. Ao contrário, quando
foi em outra ação penal que não a objeto deste mandamus
do oferecimento da denúncia, nos autos do processo originário deste Habeas Corpus
, o órgão ministerial ressaltou, de logo, que “o acordo de não persecução penal não
foi realizado, em virtude da contumácia na prática de crimes semelhantes e os
antecedentes, existindo nos autos vários registros de ocorrências e inquéritos
policiais com várias vítimas do mesmo golpe, além dos prejuízos e danos
”.
expressivos causado as vítimas
[...]
Quanto à alegação de que a 4a Câmara Criminal desta Corte, nos autos do HC
no 0012259-42.2023.8.17.9000 (processo originário 0010784- 39.2023.8.17.2990),
concedeu liberdade provisória ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, em processo de mesma natureza, é importante esclarecer que se
tratam de processos originários distintos, com situações fáticas diversas. No
presente caso, as circunstâncias são diversas, tanto que o Ministério Público já
ressaltou na denúncia a impossibilidade de oferecer ANPP. O decurso de
aproximadamente dois anos entre as decisões evidencia a evolução do quadro
delitivo, não se podendo presumir que todos os
terão o mesmo
habeas corpus
.
desfecho, devendo cada caso ser analisado conforme suas particularidades
Como se vê, o
do recorrente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA52608607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:38
Código de Controle do Documento: 82682fe5-e74d-4714-b800-909484e8257d

Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao
, à
modus operandi
reiteração delitiva, ao descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
e à aplicação da lei penal pelo fato de o recorrente se encontrar foragido. Tudo a revelar
e a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. A propósito:
20/4/2023)
AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
e
30/10/2024;
AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
22/8/2024.
Da mesma forma, este Superior Tribunal possui entendimento de que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
(RHC n. 107.238/GO, Ministro
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 890.488/MA,
12/3/2019;
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
.
25/10/2024)
Ademais, é firme, nesta Corte Superior, o entendimento de que o
descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é
fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva (HC n.
– (AgRg no HC
750.997/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe

6/10/2022)
n. 848.885/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
. E, ainda: AgRg no HC
25/10/2023)
n. 952.099/SE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN 5/12/2024.
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 211.822/RN, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no RHC n. 197.941/DF, Ministro
19/3/2025
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/8/2024.
Documento eletrônico VDA52608607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:38
Código de Controle do Documento: 82682fe5-e74d-4714-b800-909484e8257d

Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte, a evasão do distrito da
culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias
ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro
cautelar para garantir a aplicação da lei penal
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
28/11/2019)
Ainda, confiram-se o AgRg nos EDcl no RHC n. 197.493/CE, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e o AgRg no HC n. 914.054
3/7/2024;
/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe
de 16/8/2024.
Já em relação à contemporaneidade da prisão preventiva, tem-se que ela não
está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, ao risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
, exatamente pelo fato concreto daqueles e de outros que são posteriores,
criminal
demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, do Supremo Tribunal
Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
e
18/10/2021;
do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 892.175/BA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe
e HC n. 890.683/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
23/12/2024;
Turma, DJe de 30/4/2024.
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
Em face do exposto,
ao recurso ordinário.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52608607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:38
Código de Controle do Documento: 82682fe5-e74d-4714-b800-909484e8257d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 226.473 / PE
Número Registro: 2025/0427164-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00108038620258179000 00313950220258172001 00770844020238172001 108038620258179000
313950220258172001 770844020238172001
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOHN LENON ANIZIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROBERTO PAES DE ANDRADE FREIRE FILHO - PE027011
ANTONIO FERNANDO GALVAO COELHO - PE013655
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 5be51754-1013-4f89-81d8-1beb2ee04427

Documento eletrônico VDA54083327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 5be51754-1013-4f89-81d8-1beb2ee04427